Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711777-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENEIDE MARIA DE MELO APELADO: COMERCIAL WB - ME, DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA, MARCIO GONDIM REGIS D E C I S Ã O De acordo com a norma de regência, o recurso de apelação cível deve ser interposto nos autos que tramitam a ação originária na primeira instância. Ocorre que a parte apelante protocolou o referido manejo recursal diretamente nesta instância revisora. Destarte, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso, em virtude do equívoco configurado. Determino, ainda, que a apelante promova a juntada da petição da apelação cível nos autos da instância prima. Cumpra-se. P. I. Brasília, 14 de maio de 2020 15:25:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora